Tribunal: TJDFT
Processo: 0744495-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744495-24.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIAL CREDITO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ ROBERVAL PAPA D E S P A C H O Intime-se LUIZ ROBERVAL PAPA para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por AGENCIAL CRÉDITO SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 06 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator